Tribunal: CARF
Processo: 10480.730265/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730265/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.653 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
PEDRO AUGUSTO ROCHA SA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REEMBOLSO
POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. PADRÃO
PROBATÓRIO.
Ao apresentar tabela com a intersecção entre os valores reembolsados e os
valores alegadamente não-reembolsados, porquanto ausentes do demonstrativo
fornecido pela operadora, o recorrente demonstrou que as quantias cuja
dedução é pleiteada diferem do acervo apresentado ao plano de saúde, de modo
a afastar dúvida sobre eventual reembolso de parcelas, ou sobre a duplicidade
das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730265/2019-52
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730265/2019-52

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018 , ano-calendário 2017 (fls. 37-40),
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$730,90, mais multa de
ofício de 75% e juros de mora. O Lançamento acima foi decorrente da seguinte
infração:

[...]

Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, expondo os
motivos de fato e de direito que se seguem: Na declaração foi lançada a despesa de R$
5.750,00 com a médica Ana Maria Simões da Fonseca, cujos recibos comprobatórios
foram entregues à Fiscalização junto com a resposta à intimação, sem informação de
parcela reembolsada. No demonstrativo de reembolso da seguradora Sul América
constam apenas despesas de R$ 4.650,00 com parcela devolvida de R$ 2.657,82. Ocorre
que os recibos da despesa médica informada na DAA, num total de R$ 5.750,00, não
são os mesmos apresentados à Sul América para fins de reembolso, como se pode
constatar do conjunto relativo à médica, cujo total remonta a R$ 10.400,00 no ano-base.
Observe-se que, para ter direito ao reembolso, o segurado tem que entregar à seguradora
os originais dos recibos. Os originais das despesas cujo total remonta em R$4.650,00
foram repassados à Sul América, mas outros recibos originais que totalizam os R$
5.750,00 deduzidos permanecem em poder do impugnante. Na verdade, poderia ter
pleiteado a dedução de despesas médicas em valor superior ao constante da sua DAA.
Deixaram de ser deduzidas as diferenças entre os valores gastos com profissionais não
credenciados, cujos recibos foram apresentados à Sul América, e o valor reembolsado
pela seguradora.
É indiscutível a possibilidade de dedução das despesas médicas não cobertas pelo
seguro saúde. A rigor, o contribuinte deveria ter lançado em sua DAA o total gasto com
a médica Ana Maria Simões da Fonseca, e, em paralelo, informado a parcela da despesa
ressarcida. Em todo caso, ficou demonstrado que são distintos os recibos relativos aos
valores de R$ 5.750,00 (deduzido) e R$ 4.650,00 (submetido ao ressarcimento). Tal fato
também poderá ser constatado pela fiscalização na declaração da profissional de saúde.
Por outro lado, em respeito à verdade material e considerando que houve dedução a
menor de R$ 1.992,18 a título de despesas médicas, valor correspondente à diferença
entre o valor gasto e o efetivamente reembolsado pelo seguro saúde, o contribuinte
entende que cabe o refazimento do cálculo do saldo de imposto apurado no ajuste anual.
É o relatório.
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações, razão pela qual é conhecida. O litígio
versa sobre a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas. Em sua defesa,
sustenta o impugnante que a despesa de R$5.750,00 com a médica Ana Maria Simões
da Fonseca, cujos recibos comprobatórios foram entregues à Fiscalização junto com a
resposta à intimação, sem informação de parcela reembolsada. No demonstrativo de
reembolso da seguradora Sul América constam apenas despesas de R$4.650,00 com
parcela devolvida de R$2.657,82. Ocorre que os recibos da despesa médica informada
na DAA, num total de R$ 5.750,00, não são os mesmos apresentados à Sul América
para fins de reembolso, como se pode constatar do conjunto relativo à médica, cujo total
remonta a R$ 10.400,00 no ano-base. Observe-se que, para ter direito ao reembolso, o
segurado tem que entregar à seguradora os originais dos recibos. Os originais das
despesas cujo total remonta em R$4.650,00 foram repassados à Sul América, mas
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730265/2019-52

outros recibos originais que totalizam os R$ 5.750,00 deduzidos permanecem em poder
do impugnante. Aduz que poderia ter pleiteado a dedução de despesas médicas em valor
superior ao constante da sua DAA. Deixaram de ser deduzidas as diferenças entre os
valores gastos com profissionais não credenciados, cujos recibos foram apresentados à
Sul América, e o valor reembolsado pela seguradora. Sem razão, no entanto.
Primeiramente, no que tange à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, a
fim de subsidiar o exame da questão, cumpre trazer à colação excerto de dispositivos
que regulam a matéria (destaques acrescidos):
[...]
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se: 1) em regra, somente são dedutíveis
despesas médicas pagas pelo contribuinte para o seu tratamento ou de dependentes
incluídos na Declaração; 2) todas as deduções, a exemplo das despesas médicas, estão
sujeitas à comprovação, se houver solicitação da autoridade lançadora, ou seja, nessa
hipótese, deve o contribuinte atestar que realmente efetuou pagamentos relativos a
serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio
tratamento ou de dependentes legais para efeitos tributários; e 3) o contribuinte deve
conservar em seu poder e em bom estado todos os comprovantes das suas deduções, os
quais devem ser harmônicos com os valores e período declarados. O item primeiro a ser
comprovado pelo contribuinte, segundo expressa dicção legal (pagamentos efetuados),
se instado pela autoridade lançadora a atestar a dedução declarada, é exatamente o
pagamento das despesas médicas. Perceba-se que a nomenclatura adotada pela
legislação, documentação, compreende indubitavelmente tipos diversos de elementos
probatórios, tais como: recibos, notas fiscais, exames, cheques, comprovantes bancários,
prontuários médicos, laudos, etc. Assim, a comprovação do pagamento eventualmente
solicitada não exclui a presença de elementos obrigatórios nos documentos
apresentados: nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu e, por
óbvio, o registro do profissional no competente órgão de classe, se for o caso, a fim de
se identificar se está autorizado a exercer a atividade. Feita essa breve preleção,
compulsando os autos, especialmente os documentos de fls. 09-19, verifica-se que estes
ratificam a glosa, isto é, demonstram que houve o reembolso de R$2.657,82 apontado
pela autoridade fiscal, relativamente ao gasto com a profissional Ana Maria Simões da
Fonseca. Acrescente-se que os recibos apresentados dão conta do exato valor declarado
pelo impugnante e reconhecido pela Fiscalização Tributária, isto é, R$5.750,00 (fls. 13-
19), não sendo possível deduzir que não estão contidos na Declaração da Sul América
(fl. 09) sem qualquer outro elemento de prova. Não é demais registrar que o sujeito
passivo pleiteou o valor de R$5.750,00, e não os supostos R$10.400,00. A simples
alegação genérica de que deixou as comprovações com a companhia de seguro saúde é
inócua, pois desacompanhada de comprovação concreta do gasto a maior pleiteado.
Logo, por falta de comprovação hábil e idônea, a glosa efetuada subsiste integralmente.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
Lançamento

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 04/01/2021, Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, ser cabível a dedução dos
valores pagos a título de despesas médicas.
É o relatório.
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730265/2019-52

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Diante da ausência de indicação da data de ciência do recorrente acerca do teor do
acórdão-recorrido, reputo tempestiva a interposição do recurso voluntário.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se os valores cuja dedução é pleiteada foram ou não reembolsados pela operadora do
plano de saúde complementar do recorrente.
O órgão julgador de origem entendeu que seria impossível distinguir, de um lado,
os recibos apresentados à operadora do plano de saúde complementar, do outro, dos recibos
mantidos em poder do contribuinte, sem encaminhamento para reembolso.
Para boa compreensão do quadro fático, transcreve-se o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

Feita essa breve preleção, compulsando os autos, especialmente os documentos de fls.
09-19, verifica-se que estes ratificam a glosa, isto é, demonstram que houve o
reembolso de R$2.657,82 apontado pela autoridade fiscal, relativamente ao gasto com a
profissional Ana Maria Simões da Fonseca.
Acrescente-se que os recibos apresentados dão conta do exato valor declarado pelo
impugnante e reconhecido pela Fiscalização Tributária, isto é, R$5.750,00 (fls. 13-19),
não sendo possível deduzir que não estão contidos na Declaração da Sul América (fl.
09) sem qualquer outro elemento de prova.
Não é demais registrar que o sujeito passivo pleiteou o valor de R$5.750,00, e não os
supostos R$10.400,00.

Em sentido diverso, o recorrente apresenta tabela com a intersecção entre os
valores reembolsados e os valores alegadamente não-reembolsados, porquanto ausentes do
demonstrativo fornecido pela operadora.
Eis a reprodução da tabela apresentada pelo recorrente (fls. 62):

Comprovação
Data do recibo
Valor do recibo
Valor reembolsado
Demonstrativo de
Reembolso
02/02/2017
750,00
299,68
Demonstrativo de
Reembolso
22/02/2017
750,00
299,68
Recibo
29/03/2017
1.000,00

Demonstrativo de
Reembolso
26/04/2017
750,00
299,68
Demonstrativo de
Reembolso
01/06/2017
750,00
299,68
Recibo
29/06/2017
1.000,00

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730265/2019-52

Demonstrativo de
Reembolso
17/07/2017
375,00
319,70
Recibo
03/08/2017
1.000,00

Recibo
30/08/2017
1.250,00

Demonstrativo de
Reembolso
04/09/2017
375,00
319,70
Demonstrativo de
Reembolso
02/10/2017
250,00
250,00
Demont. Reemb.
30/10/2017
250,00
250,00
Recibo
30/10/2017
250,00

Demonstrativo de
Reembolso
30/11/2017
400,00
319,70
Recibo
30/11/2017
850,00

Recibo
28/12/2017
400,00

Total geral

10.400,00
2.657,82
Subtotal com solicitação
de reembolso

4.650,00
2.657,82

5.750,00

De fato, a circunstância de o demonstrativo de reembolso não registrar os recibos,
com os valores especificados, permite inferir que eles se tratam de comprovantes de despesas
médicas que não foram apresentados à operadora, para reembolso.
Dada a diferença entre as despesas médicas, sem a indicação de que houve
reembolso sobre esse grupo, é cabível a restauração das deduções pleiteadas
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.653 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.730265/2019-52

Fl. 80
DF CARF MF
Original